Tribunal: STF
Processo: ADI 722
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-04-23
Data de publicação: 1992-04-23

Ementa:
Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  Transformação  dos
cargos ocupados da carreira de especialistas em politicas publicas  e
gestao governamental em cargos de analistas de orcamento. Alegação de
ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal.
         - Ocorrencia, no caso, de relevância jurídica do  pedido  e
de "periculum in mora".
         Pedido de liminar deferido, para suspender a  eficacia,  "ex
nunc", do art. 27 e paragrafo único da Lei n. 8.216, de 13 de  agosto
de 1991, e do art. 10, paragrafos 1., incisos II e III e  2.,  inciso
II, da Lei 8.270, de 17 de dezembro de 1991.